Tribunal: TJBA
Processo: 8011507-93.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011507-93.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ERIVELTO RIBEIRO DE MELO Advogado(s): LEONARDO CLISMAM RIBEIRO ROCHA (OAB:BA79993-A), LEONARDO SANTANA LOPES registrado(a) civilmente como LEONARDO SANTANA LOPES (OAB:BA31493-A), MATHEUS STEFANELLI LEITE (OAB:BA25657-A) AGRAVADO: MARIA NUBIA DE SANTANA Advogado(s): LEONARDO AMARAL MATIAS (OAB:BA26420-A) ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO DE FAMÍLIA COM DISCUSSÃO PATRIMONIAL. COERÊNCIA DO SISTEMA JURISDICIONAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. A ausência de probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave ou de difícil reparação obsta a concessão de tutela recursal, uma vez que a decisão agravada se harmoniza com a legislação processual ao visar a coerência do sistema judiciário. A suspensão do processo em virtude de prejudicialidade externa, conforme o art. 313, inciso V, "a", do Código de Processo Civil, é medida legítima e prudente para evitar decisões conflitantes, especialmente quando há interdependência entre a ação de imissão na posse e uma demanda familiar que afeta a titularidade patrimonial do bem. Agravo de instrumento improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011507-93.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ERIVELTO RIBEIRO DE MELO e, como agravada, MARIA NUBIA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao presente Agravo de Instrumento, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA